Tribunal: TJDFT
Processo: 0735620-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO OU REDUÇÃO DE ALIMENTOS À EX-CÔNJUGE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ex-cônjuge com a finalidade de exonerar ou reduzir os alimentos provisórios fixados na origem.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de exoneração ou redução dos alimentos devidos à ex-cônjuge, considerando a necessidade de observância ao trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade.
III. Razões de decidir
3. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges, previsto no artigo 1.694 do Código Civil, fundamenta-se no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, sendo medida excepcional e temporária, cabível apenas em casos de comprovada necessidade.
4. No caso em questão, as peculiaridades justificam a manutenção do pensionamento, porquanto observados o trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
Tese de julgamento: “1. A manutenção dos alimentos provisórios é justificada pela necessidade de observância ao contraditório e pela aplicação do trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade.”